Tribunal: STF
Processo: HC 227835
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 820.279/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 24/04/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, §2º-A (fraude eletrônica), art. 297, caput (falsificação de documento público), ambos do Código Penal, art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) e art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Após realização da audiência de custódia, o juízo de origem substituiu em 25/04/2023 a prisão preventiva por domiciliar, determinou a utilização de tornozeleira eletrônica, a impossibilidade de contato com os demais investigados, acusados ou testemunhas, o comparecimento periódico perante o juízo e, ainda, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização. Expedido alvará de soltura em 26/04/2023 foi juntado aos autos de origem ofício encaminhado pelo Diretor da Unidade Prisional em que aduzia, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em virtude da indisponibilidade do equipamento de monitoração eletrônica à paciente. 



    4. Inconformada, a defesa requereu a concessão da liberdade com a fixação de outras medidas cautelares e, em razão de superveniente disponibilidade, sua intimação para instalação do equipamento. Oficiado por determinação judicial o Juízo da Vara de Execuções da comarca da capital do Estado de São Paulo para que informasse a disponibilidade do equipamento, sobreveio informação acerca de sua ausência.



    5. O Tribunal de Justiça indeferiu o pleito de concessão liminar da ordem impetrada pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da ilegalidade perpetrada diante da ausência de equipamento eletrônico para utilização pela paciente, que possui, em seu favor, alvará de soltura. Aduz que a paciente é mãe de criança de 3 anos. Invoca que, em que pese o deferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a paciente permanece em regime fechado devido à suposta ineficácia do Estado. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o cumprimento da prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.  



    11. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    12. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, ao indeferir a medida liminar do writ, alegou a ausência do preenchimento de seus requisitos. Neste sentido: 



    “O pleito liminar é a busca, em juízo perfunctório, da antecipação do provimento final da tutela jurisdicional, tendo como vertentes de análise os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Em que pese a súplica de urgência das razões aduzidas no writ, entendo descabida a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que, em análise superficial da argumentação posta na exordial e dos documentos a esta acostados, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores da medida requerida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    No caso em exame, denota-se incabível a concessão do pleito liminar, não sendo constatados os requisitos que viessem a autorizar, de imediato, o atendimento do pleito defensivo, sendo recomendável aguardar o regular transcurso do feito, com o envio das necessárias informações por parte do Juiz apontado como autoridade coatora. 



    Ante o exposto, não vislumbro, prima facie, os elementos autorizadores da concessão segura da medida liminar suplicada, razão pela qual a INDEFIRO” (e-doc. 2, p. 78; grifos nossos).



    13. Com efeito, observadas as espécies de medidas cautelares de natureza pessoal existentes (prisão preventiva e as cautelares alternativas descritas no art. 319 do CPP), surge impróprio ao Poder Judiciário impor medida que pressupõe restrição integral à liberdade modulada à ausência de disponibilidade de equipamento necessário para cumprimento de medida alternativa à prisão. 



    14. Embora o entendimento do Tribunal seja em sentido diverso, não se mostra adequado, tampouco proporcional, diante das particularidades do caso, manter a paciente em custódia, precipuamente diante de manifesta deficiência material do Estado em viabilizar a disponibilização de equipamento de monitoração eletrônica. 



    15. Não à toa, ao tratar da falta de estabelecimento penal adequado, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320-RG/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 423 —, fixou tese no sentido de que: 



    “(...) III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    16. Assim, a ineficiência da administração penitenciária ou da fiscalização do juízo da execução, na mesma linha adotada para julgamento de casos de execução penal, não constitui fundamento idôneo para a recusa do cumprimento da prisão domiciliar determinada.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar seja efetivada a prisão domiciliar concedida pelo Juízo da Vara Criminal, de Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Poções/BA (Processo nº 8000798-86.2023.8.05.0199), independentemente da disponibilização da tornozeleira eletrônica. 



    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023  




Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator